Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE COBERTURA VEICULAR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR. CONTRATO CELEBRADO ENTRE ADERENTE E ASSOCIAÇÃO, COM VIÉS DE CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA. CONTRATAÇÃO. AUTOMOTOR. FURTO. RECUPERAÇÃO DO AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA. FATO EQUIVALENTE A PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO. COBERTURA CONTRATADA. REALIZAÇÃO. IMPERATIVO CONTRATUAL E LEGAL. PAGAMENTO CONDICIONADO À TRANSMISSÃO DO VEÍCULO LIVRE E DESEMBARAÇADO. NEGATIVA INDEVIDA. ÔNUS AFETANDO O AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA. VEÍCULO LIVRE E DESIMPEDIDO. TRANSMISSÃO DO BEM APÓS A QUITAÇÃO. NECESSIDADE. CONTRAPARTIDA DA REALIZAÇÃO DA COBERTURA. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO AO CONTRATANTE. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS AFETOS À APELANTE MAJORADOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL QUASE QUE INTEGRAL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Celebrado entre o associado e associação contrato de proteção veicular cujo objeto é acobertar o aderente dos riscos inerentes à utilização do automóvel assegurado, inclusive situação de furto ou roubo, segundo o pagamento da contrapartida convencionada, ocorrido o evento acobertado traduzido na subtração do automotor, à contratada, como imperativo legal que confere força obrigatória ao convencionado, resta realizar a obrigação, promovendo o pagamento da indenização na forma contratada.

2. Somente com a quitação da indenização decorrente do furto do automóvel é que emerge o direito de a contratada ser contemplada com a transmissão dos direitos incidentes sobre os salvados, o que compreende a obrigação de o contratante , percebendo a indenização, transmitir o veículo sinistrado livre e desonerado de quaisquer ônus e gravames gerados até a data do sinistro, inclusive os tributos e multas gerados até então, consubstanciando-se como indevida a recusa de pagamento manifestada sob a premissa de que o automotor estaria onerado por restrição de transmissão de titularidade e multas quando ausentes esses óbices.

3. O provimento parcial do recurso em parte ínfima implica a sucumbência da recorrente no grau recursal e, como corolário, a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe haviam sido imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.